Tribunal: TJMT
Processo: 0001552-13.2013.8.11.0050
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001552-13.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CARLOS AUGUSTO BARBOSA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DECISÃO QUE REVOGOU A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO APÓS O PERÍODO DE PROVA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINAR
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE O CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS ANTES DA DECISÃO QUE O REVOGOU E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA JUSTIFICAR O DESCUMPRIMENTO –

DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA – FATO OCORRIDO DURANTE SUA VIGÊNCIA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO MESMO QUE ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL – PRECEDENTES DO STJ (RESP. 1498034/RS) – APELANTE NÃO LOCALIZADO – PROVIDÊNCIA DA DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
PROVA TESTEMUNHAL QUE INDENTIFICA SINAIS RELACIONADOS AO ODOR ETÍLICO E DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO – PROVAS SUFICIENTES DA CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – AUSÊNCIA DO EXAME DE ALCOOLEMIA OU DE LAUDO CLÍNICO NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL –
CONDENAÇÃO MANTIDA
– REDUÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENUNCIADO CONFIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 597270-4/RS) –
RECURSO
DESPROVIDO
.

“2. Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal.... 4. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo a violação do art. 89, §§ 1º, 2º, 4º e 5º da Lei n. 9.099/1995, afastar a decisão de extinção da punibilidade do recorrido, com o prosseguimento da Ação Penal n. 0037452-56.2008.8.21.0017 (REsp 1498034/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 02/12/2015).”

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, além da confissão do apelante, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Augusto Barbosa
contra a sentença prolatada na ação penal n. 1552-13.2013.811.0050 (código 63542), pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, à uma pena de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito (sentença, id. 15007974 e 15007975).

Narra a exordial acusatória:

“No dia 7 de junho de 2013, por volta das 15h00min, na Rua Andorinha, Bairro Jardim Olenka, em Campo Novo do Parecis, CARLOS AUGUSTO BARBOSA conduzia o veículo Fiat Strada, placa NJG 0723 Primavera do Leste — MT, cor branca, chassi 9BD27808M97147328, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Consta que, na aludida data, os policiais militares realizavam ronda ostensiva pela cidade, ocasião em que avistaram CARLOS AUGUSTO BARBOSA e revolveram abordá-lo. Durante a abordagem os policiais militares Marcos Antonio da Silva e Roberto Carielo Tomaz constataram que CARLOS AUGUSTO BARBOSA estava em visível estado de embriaguez, tinha hálito etílico, fala enrolada e andar tropego. Interrogado pela autoridade policial, CARLOS AUGUSTO BARBOSA confessou que ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir.”
(id. 15005488)

Inconformado interpôs recurso de apelação criminal (id. 15008452). Nas razões recursais pugna pela extinção da punibilidade do apelante,
eis que cumpriu o período de prova da suspensão condicional do processo antes que fosse proferida decisão revogando-a pelo não cumprimento das condições estabelecidas para a concessão do benefício, bem como a nulidade dos atos processuais posteriores à referida decisão, por não haver intimação do acusado para se manifestar sobre a revogação da benesse. No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante de confissão (id. 15008455 e 15008459).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, eis que

o fato de ter escoado o período do prazo da suspensão condicional do processo não enseja automaticamente na extinção da punibilidade. Ademias, o recorrente aceitou as condições impostas pelo Juízo para o cumprimento da suspensão condicional do processo. Entretanto, deixou de cumprir as condições da suspensão condicional do processo a partir do mês de abril de 2016 e não foi mais localizado (id. 15008460 a 15008462).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou pelo acolhimento da preliminar aventada, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade do apelante. No mérito pelo improvimento do recurso (id. 17025953), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Acusado denunciado como incurso nas sanções dos arts. 306 da Lei 9.503/97 – Decisão que, nos termos do art. 89, § 4º, da Lei nº 9.099/95, revogou a suspensão condicional do processo após o período de prova, considerando o descumprimento das condições durante o período –
Irresignação defensiva
– Pugna pela extinção da punibilidade do apelante ante o cumprimento do período de prova do sursis antes da decisão que o revogou – Sustenta a nulidade dos atos processuais posteriores à revogação do sursis, eis que não houve intimação da defesa – No mérito, requer a absolvição por atipicidade da conduta – Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante de confissão – Alegações parcialmente procedentes – Descumprimento de obrigação no curso do prazo de prova sem, contudo, que tenha o benefício sido revogado – Inércia do Estado que não pode recair sobre o beneficiário – Após expirado o prazo do período de prova, sem revogação, deve o i. Magistrado singular extinguir a punibilidade –
Pelo acolhimento da preliminar
– Mérito – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Prova testemunhal e confissão do acusado apontam alteração na capacidade psicomotora – Incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal – Súmula 231/STJ –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Augusto Barbosa
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da comarca de Campo Novo do Parecis, que o condenou como incurso nas penas dos crimes capitulados no artigo 306, §1º do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída, ao final, por uma restritiva de direitos, bem como ao pagamento de 15 dias-multa (id. 15007974 e 15007975).

Emerge dos autos que Carlos Augusto Barbosa foi agraciado, em 10 de junho de 2014, com o benefício da Suspensão Condicional do Processo pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/90, mediante a aceitação das condições estabelecidas na audiência (id. 15006970).

Com a assunção das obrigações, iniciou-se, então, o decurso do período de prova, tendo o acusado cumprido as condições quase por completo até que, em 11 de abril de 2016, a defesa, por meio da Defensoria Pública, informou a impossibilidade do acusado continuar comparecendo naquele juízo da comarca de Campo Novo do Parecis/MT, eis que estava internado em um estabelecimento para tratamento de dependência química em Lucas do Rio Verde/MT, justificando, então, o não comparecimento para informar suas atividades, inclusive juntando a comunicação daquele estabelecimento (id. 15006973). Por tais razões, requereu que o cumprimento das condições fosse realizado naquela comarca.

Em 25 de agosto de 2016, após reiteração do pedido pela defesa (id. 15006975) e quando já encerrado o período de prova do acusado, foi deferido o pedido e determinada a expedição de Carta Precatória para àquela comarca, requerendo as medidas pertinentes.

Ocorre que, cumprido o mandado de intimação em 29 de setembro de 2016, o apelante não foi mais localizado no estabelecimento indicado, motivo pelo qual, após decorrido o prazo de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses da concessão do benefício (13 de janeiro de 2017), o r. Magistrado revogou a suspensão condicional do processo concedida a Carlos Augusto Barbosa, com fundamento no §4º, do art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Pois bem. Conforme lição de Guilherme de Souza Nucci, a suspensão condicional do processo trata-se de:

“[...] um instituto de política criminal, benéfico ao acusado, proporcionando a suspensão do curso do processo, após o recebimento da denúncia, desde que o crime imputado ao réu não tenha pena mínima superior a um ano, mediante o cumprimento de determinadas condições legais, com o fito de atingir a extinção da punibilidade, sem necessidade do julgamento do mérito propriamente dito.”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais, 5ª ed. São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2010. p. 860).

Vê-se, portanto, que o sursis processual não representa uma medida penal, mas, na realidade, processual. Com efeito, se o denunciado não cumprir as condições determinadas pelo Juízo
a quo
, revoga-se o benefício e ele responderá normalmente ao processo criminal, que buscará a apuração de sua responsabilidade pela conduta delituosa em tese praticada, respeitando-se os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A revogação, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/1995, pode ser obrigatória (§3º) ou facultativa (§4º), cabendo ao juiz analisar as circunstâncias de eventual descumprimento nos casos em que houver essa discricionariedade.

Desse modo, se o denunciado se comprometeu a cumprir as determinações legais impostas pelo Magistrado singular, justamente para evitar o curso do processo penal, não é razoável que as descumpra e tenha como resultado prático a decretação da extinção da punibilidade.

Nesse diapasão, insta salientar que me filio às correntes jurisprudenciais que entendem que a revogação do sursis processual pode sim ser realizada depois de findo o período de prova, se a desobediência às obrigações estabelecidas se deu durante seu curso.

Assim, se o recorrido, durante o período de prova, descumpriu as condições que lhe foram impostas, deve o benefício ser revogado para que se prossiga a ação penal contra ele proposta quando for obrigatória sua revogação ou, nos casos em que for facultativa, deve o juiz ponderar de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Acerca do tema, assim decidiu, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. MEDIDA DESPENALIZADORA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. NÃO-CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPARECIMENTO MENSAL A JUÍZO. INADMISSIBILIDADE DO APROVEITAMENTO DE COMUNICAÇÕES DE VIAGEM PARA EFEITO DE AUTORIZAÇÕES DE AFASTAMENTO DA COMARCA. CONDIÇÕES DISTINTAS DE CUMPRIMENTO. JUSTIFICATIVAS INSUBSISTENTES. OBSERVÂNCIA DO PRÉVIO CONTRADITÓRIO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES NÃO VERSADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO-CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O instituto da suspensão condicional do processo constitui importante medida despenalizadora, estabelecida por motivos de política criminal, com o objetivo de possibilitar, em casos previamente especificados, que o processo nem chegue a se iniciar.

2. A jurisprudência desta Casa de Justiça é firme no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu término. A melhor interpretação do art. 89, § 4º, da Lei 9.099/95 leva à conclusão de que não há óbice a que o juiz decida após o final do período de prova (cf. HC 84.593/SP, Primeira Turma, da minha relatoria, DJ 03/12/2004). Precedentes de ambas as Turmas.

3. Em se tratando de instrumento de política criminal despenalizadora, o instituto da suspensão condicional do processo exige mais do que a aplicação das condições objetivamente consideradas. Vai além: para efeito de revogação da suspensão do processo, confere ao julgador importante função de sopesar a gravidade de eventual falta no cumprimento das condições fixadas, diante da conduta do acusado frente ao benefício.

4. O acusado não soube se valer do favor legal que lhe foi conferido, não demonstrando o necessário comprometimento com a situação de suspensão condicional do processo, em claro menoscabo da Justiça Criminal do Estado. Na situação em concreto, deixou o acusado de cumprir uma das condições com as quais se comprometeu, respeitante ao comparecimento mensal em Juízo eleitoral para informar e justificar as suas atividades.

5. O comparecimento a juízo constitui obrigação distinta daquela alusiva às justificações para viagem, motivo pelo qual não podem as diversas comunicações de viagem juntadas aos autos ser encaradas como justificadoras do não-comparecimento do acusado. Por outro lado, considera-se justificado o não-comparecimento ocorrido no mês de setembro de 2006, quando, estando o acusado em campanha eleitoral, a exigência de comparecimento importaria dano à continuidade de suas atividades, incompatível com as finalidades do instituto da suspensão do processo. (Cf. Inq 641-QO/MG, Tribunal Pleno, da relatoria do ministro Marco Aurélio, DJ 05/06/1998.)

6. Não há que se falar em falta de prévio contraditório nesta nossa instância quando se observa que, logo em seguida ao pronunciamento do Procurador-Geral da República, o acusado teve vista efetiva dos autos, em atendimento a requerimento por ele apresentado, nada peticionando. Inconformismo que foi manifestado apenas depois de exarada a decisão revogatória do benefício, por meio do presente recurso, cujo conhecimento, per se, afasta eventual prejuízo, não demonstrado na espécie.

7. Agravo regimental desprovido.
(AP 512 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012) (grifamos).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.498.034/RS, processado sob o rito dos repetitivos, no sentido de ser possível a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal. O acórdão foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA. FATO OCORRIDO DURANTE SUA VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO MESMO QUE ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES JUDICIAIS EQUIVALENTES A SANÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.

PRIMEIRA TESE: Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência.

SEGUNDA TESE: Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os fins do sursis processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência.

2. Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal.

3. A jurisprudência de ambas as Turmas do STJ e do STF é firme em assinalar que o § 2º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 não veda a imposição de outras condições, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

4
. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo a violação do art. 89, §§ 1º, 2º, 4º e 5º da Lei n. 9.099/1995, afastar a decisão de extinção da punibilidade do recorrido, com o prosseguimento da Ação Penal
n. 0037452-56.2008.8.21.0017.
(REsp 1498034/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 02/12/2015).

No caso em tela, a audiência que suspendeu o andamento do feito pelo prazo de 02 (dois) anos foi realizada em 10 de junho de 2014, sendo assim, tal prazo se findaria em 10 de junho de 2016.

Destaca-se que em 11 de abril de 2016, a defesa informou a impossibilidade do acusado continuar comparecendo no juízo, eis que estava internado em um estabelecimento para tratamento de dependência química em Lucas do Rio Verde/MT, justificando, então, o não comparecimento para informar suas atividades, inclusive juntando a comunicação daquele estabelecimento (id. 15006973).

Em 25 de agosto de 2016 (id. 15006975), quando já encerrado o período de prova, o magistrado determinou a expedição de Carta Precatória para àquela comarca. Em cumprimento do mandado de intimação, em 29 de setembro de 2016, certificou-se que o apelante não foi mais localizado no estabelecimento indicado, sendo que já não se encontrava mais internado naquele local.

Ocorre que, em 03 de novembro de 2016, o Ministério Público requereu a revogação do benefício concedido ao apelante por não ter cumprido as condições da suspenção condicional do processo (id. 15006982).

Assim, a inobservância das condições impostas ao beneficiário, com base no artigo 89, § 49, da Lei n9 9.099/95, enseja a revogação do benefício.

Igualmente, caberia ao Defensor Público manter atualizado o endereço de seu assistido. A negligência da Defesa não pode servir de fundamento para gerar uma nulidade. No caso, como dito, tentou-se intimar o réu no endereço declinado pelo próprio Defensor Público, não havendo em que se falar de que não foi intimado para se justificar do não comparecimento dos meses faltantes.

Por todo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

Voto Mérito.

A defesa busca a absolvição do apelante ao argumento de que não ficou comprovado que havia ingerido bebida alcoólica nem que estava com a capacidade psicomotora alterada.

De início, ao tratar do tema, o excelso Supremo Tribunal Federal se manifestou justamente pela constitucionalidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consoante se infere dos seguintes arestos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL –
ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES
– MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO NÃO IMPEDE O JULGAMENTO DO RECURSO – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
(ARE 1175112 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 27-03-2019 PUBLIC 28-03-2019).

“Recurso ordinário em habeas corpus.
Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei nº 9.503/97). Alegada inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de perigo abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto. Desnecessidade
. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso não provido.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro – delito de embriaguez ao volante –, não prosperando a alegação de que o mencionado dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro
.

2. Esta Suprema Corte entende que, com o advento da Lei nº 11.705/08, inseriu-se a quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o crime de embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade de exposição de dano potencial, sendo certo que a comprovação da mencionada quantidade de álcool no sangue pode ser feita pela utilização do teste do bafômetro ou pelo exame de sangue, o que ocorreu na hipótese dos autos.

3. Recurso não provido.”
(RHC 110258, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 23-05-2012 PUBLIC 24-05-2012).

“HABEAS CORPUS. PENAL.
DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR TRATARSE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA
. ORDEM DENEGADA. I - A objetividade jurídica do delito tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado. Precedente. III – No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime.
IV – Por opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal
. V – Ordem denegada”.
(STF. HC 109269/MG. Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI. J.: 27/09/2011. Órgão Julgador: Segunda Turma – g.n.)

O tipo penal em questão, vale frisar, passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a Lei n.º 11.705/2008 suprimiu o excerto referente à exposição “a dano potencial a incolumidade de outrem” e o delito passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.

2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018).

Conquanto seja imprescindível que a conduta do motorista tenha ao menos a potencialidade de causar dano, impõe-se ressaltar que, como o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora não é a incolumidade física individual, mas a segurança do tráfego viário, não se exige que a conduta do agente traga riscos reais e sérios a indivíduos específicos e determinados, bastando que seja comprovada a ocorrência de direção perigosa, com aptidão para criação de riscos à segurança viária, como ocorreu no caso em tela.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta do postulante, em face da ausência de dano ao bem jurídico tutelado, uma vez que ficou cabalmente demonstrado que ele conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano e ofendendo, com isso, o bem tutelado pela norma incriminadora, que, no caso, é a segurança do tráfego viário.

Neste sentido:

“O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua caracterização que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta.”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 354.810, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2017)

Ainda, de acordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

A embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante
exame técnico, como é o caso do etilômetro
[bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, a
materialidade
do delito restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (id. 15005489), boletim de ocorrência (id. 15005496) e pelos demais depoimentos carreados aos autos.

Da mesma forma, a
autoria
delitiva restou cabalmente demonstrada, por meio da prova oral contida nos autos, especialmente diante da confissão do apelante, as quais demonstram, sem dúvidas, que conduzia veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool. Vejamos.

O próprio apelante confessou em juízo que ingeriu bebida alcoólica e em seguido conduziu o veículo.

Igualmente, perante a autoridade policial declarou
“que ingeriu bebidas alcoólicas e dirigiu o veículo e que não se recorda o lugar e a quantidade de cerveja ingerida”
(id. 15005493).

As testemunhas Marcos Antonio da Silva e Roberto Carielo Tomaz, policiais militares, atestaram que, durante a abordagem policial, foi constatado que o acusado estava em visível estado de embriaguez, tinha hálito etílico, fala enrolada e andar trôpego.

Assim, não restam dúvidas de que o apelante havia ingerido bebida alcoólica, momentos antes de dirigir veículo automotor, em via pública, bem como da embriaguez no instante da abordagem, consoante relatos das testemunhas e a própria confissão do apelante.

Subsidiariamente, o apelante objetiva a aplicação da atenuante de confissão, readequando a pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Peço vênia para transcrever esta parte da dosimetria da pena:

“...

2° Fase - Atenuantes e Agravantes

Não há qualquer circunstância agravante a ser considerada.

Por outro lado, presente se faz a atenuante da confissão (art. 65, III, ‘d’, do CP), no entanto deixo de atenuar a pena por tê-la fixado no mínimo legal, tornando-a, nesta fase provisória, em seis (06) meses de detenção”
(id. 15007984).

Conforme se extrai da sentença, o magistrado reconheceu adequadamente a atenuante da confissão. Contudo, averbou que a pena basilar foi fixada no mínimo legal, razão porque deixava de aplicar a referida atenuante.

Destarte, é cediço que a incidência das atenuantes em alusão não podem reduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do artigo 65 do Código Penal, que usou a expressão sempre atenuam a pena, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo, pois, flexibilizar, como quer o apelante, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser consignado que ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Destarte, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do artigo 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do artigo 68, do referido Codex desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A questão não é nova e está Corte de Justiça de modo reiterado vem refutando tais argumentos (v.g.: RAC 0000897-57.2013.8.11.0077, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019; RAC 0001978-68.2016.8.11.0034, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019; RAC 0000646-60.2015.8.11.0015, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que malgrado o apelante tenha aduzido que referido postulado sumular seria pretensamente inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo Ministro Cezar Peluzo, reconheceu a repercussão geral do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG – Relator: Ministro Cezar Peluzo – Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).

Ainda,
sob o rito dos recursos repetitivos
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, reafirmando julgados anteriores, firmaram as seguintes teses:

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STF, Tema 158 da repercussão geral)

“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”
(Tema 190 STJ)

Não é outro, a posição desta Corte de Justiça, quanto a improcedência do pedido defensivo, quando a aplicação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, o que também se alinha a Súmula 231 do STJ:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE – VIABILIDADE – CONFISSÃO JUDICIAL UTILIZADA NO DECRETO CONTENATÓRIO – 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Utilizada a confissão judicial do apelante para sustentar o decreto condenatório, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea é medida que se impõe. 2. No entanto, não obstante restarem reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa do apelante, não se pode conduzir sua sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo, pois, na espécie, violação aos princípios da isonomia e da individualização da pena.”
(Ap 94301/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Nega-se
, portanto, o pleito de aplicação da pena intermediária inferior ao mínimo legal.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Carlos Augusto Barbosa
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 15065-30.2018.811.0064 (Código 684036).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020